Tribunal: TJPA
Processo: 0000275-70.2012.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000275-70.2012.8.14.0063

APELANTE: GILMAR ROUGLAS SOUSA DA SILVA

APELADO: NOE XAVIER RODRIGUES PALHETA, INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA, MUNICIPIO DE VIGIA, JACQUELINE DA SILVA SOARES, FRANCISCO CANINDE MIRANDA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR.
POSSIBILIDADE DE PRAZOS CONTADOS EM DOBRO. ART. 229 DO CPC.
OMISSÃO INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos para sanar suposta omissão em Acórdão que deu provimento à Apelação Cível para reformar sentença recorrida em sua integralidade restabelecendo a legalidade do concurso regido pelo Edital nº 001/2012 (retificado pelo Edital nº 0003/2012)

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se houve a
ocorrência de intempestividade do recurso de apelação recebido
e se ocorreu o vício de omissão no acórdão embargado a respeito da
análise da nulidade do edital por supostamente ter sido lançado antes da vigência da lei que criou os cargos, bem como a omissão no exame da legitimidade recursal dos apelantes
.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Nos autos, é possível ver listado algumas das partes e seus diferentes patronos, como também à época se tratava de processo físico. Assim, resta claro a possibilidade de prazos contados em dobro para todas as manifestações dos diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, em consonância com o art. 229 do CPC.

5. Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante por ausência de análise da nulidade do edital por supostamente ter sido lançado antes da vigência da lei que criou os cargos, observa-se que se operou a preclusão, instituto que impede a rediscussão de questões já decididas ou que deveriam ter sido impugnadas no momento oportuno (art. 507 do CPC), visto que o próprio Município não se insurgiu especificamente contra este ponto da decisão.

5.
Além disso, quanto as alegações sobre a ilegitimidade recursal dos Apelantes, nota-se que o embargante deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase recursal, o que caracteriza o fenômeno conhecido como "nulidade de algibeira". Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

7. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ - AgInt no AREsp: 1486132 MG 2019/0104605-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019; STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 636103 SP 2020/0345736-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0000471-49.2015.8.14.0026 – PJE) opostos
pelo MUNICÍPIO DE VIGIA contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu provimento à Apelação Cível interposta por GILMAR ROUGLAS SOUSA DA SILVA e OUTROS, ora embargados, contra FRANCISCO DE CANINDE MIRANDA VASCONCELOS.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) À vista disto, não há o que se falar em nulidade dos atos administrativos concernentes ao concurso público promovido pelo Edital nº 001/2012 (retificado pelo Edital nº 0003/2012) pela inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal nº 131/2012, posto que o certame foi voltado para o provimento de 348 cargos efetivos, de nível fundamental incompleto, fundamental, médio e superior, de modo que as normas estabelecidas no Tema 1010 do STF apenas se aplicam à criação de cargos em comissão.

3 -

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para reformar sentença recorrida em sua integralidade restabelecendo a legalidade do concurso regido pelo Edital nº 001/2012 (retificado pelo Edital nº 0003/2012), nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 28164424), o embargante aduz, preliminarmente, a ocorrência de intempestividade do recurso de apelação recebido.

Alega a ocorrência de omissão quanto à análise da nulidade do edital por supostamente ter sido lançado antes da vigência da lei que criou os cargos, bem como a omissão no exame da legitimidade recursal dos apelantes.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 29486026).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve a
ocorrência de intempestividade do recurso de apelação recebido
e se ocorreu o vício de omissão no acórdão embargado a respeito da
análise da nulidade do edital por supostamente ter sido lançado antes da vigência da lei que criou os cargos, bem como a omissão no exame da legitimidade recursal dos apelantes

Sobre a ocorrência de intempestividade no recurso, verifica-se dos autos que os embargados foram chamados a integrar a lide na condição de litisconsortes passivos necessários, e não como meros terceiros interessados, nos termos do disposto nos artigos 6º e 7º, caput, da Lei n. 4.717/1965, combinado com o art. 285, 319 e 320, I e II do Código de Processo Civil de 1973.

Além disso, na sentença de Id.11762085 – pág. 3 é possível ver listado algumas das partes e seus diferentes patronos, como também à época se tratava de processo físico. Assim, resta claro a possibilidade de prazos contados em dobro para todas as manifestações dos diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, em consonância com o art. 229 do CPC.

Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante por ausência de análise da nulidade do edital por supostamente ter sido lançado antes da vigência da lei que criou os cargos, observa-se que se operou a preclusão, instituto que impede a rediscussão de questões já decididas ou que deveriam ter sido impugnadas no momento oportuno (art. 507 do CPC), visto que o próprio Município não se insurgiu especificamente contra este ponto da decisão.

Sabe-se que não é permitido aos litigantes inaugurarem em sede de embargos de declaração questão que não foi debatida oportunamente nos autos segundo tempo e modos próprios, portanto em flagrante inovação e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, quanto as alegações sobre a ilegitimidade recursal dos Apelantes, nota-se que o embargante deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase recursal, o que caracteriza o fenômeno conhecido como "nulidade de algibeira".

Tal conduta adotada pelo requerente encontra explícito repúdio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo em hipóteses de nulidade absoluta. Isso porque, conforme entendimento consolidado, a alegação de nulidade fundamentada em eventual irregularidade na citação ou intimação deve ser apresentada pela parte interessada na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

Segue, para tanto, a orientação dos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira").

2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte.

3. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional, ainda que para

viabilizar a interposição de recurso extraordinário:

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1486132 MG 2019/0104605-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019) (
Grifamos
)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o agravante busca se prevalecer da estratégia denominada nulidade de algibeira, suscitando nulidade não arguida no momento oportuno, como forma de prevalecer do vício de forma oportuna no futuro. Tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de nulidade absoluta, porque não se

coaduna com o princípio da boa-fé, que deve nortear as relações jurídico-processuais.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 636103 SP 2020/0345736-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021) (
Grifamos
)

Na mesma linha é o entendimento já proferido por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAR FALTAS FUNCIONAIS COMETIDAS POR SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO, RELATIVAS A INASSIDUIDADE, DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES DE SUPERIOR HIERÁRQUICO E CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. ACUSADO QUE DEVIDAMENTE NOTIFICADO PARA APRESENTAR DEFESA DEIXOU ESCOAR O PRAZO, SENDO DECRETADA A REVELIA E DETERMINADA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA DEFESA ESCRITA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO APONTADA A EXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA, CONFORME PRECEDENTES DO STJ.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA MANTER INALTERADO O ATO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DO SERVIDOR.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0008115-78.2016.8.14.0003, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Noutro ponto, sobre a exigência de comprovação da condição de cidadão, com a juntada do título de eleitor, é requisito para o autor da Ação Popular (polo ativo), ou seja, aquele que pleiteia a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio e não para aqueles que figuram no polo passivo como litisconsortes necessários, como é o caso dos Embargados, conforme estabelecido em contrarrazões aos embargos.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025